Tribunal: TJMT
Processo: 1021734-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021734-12.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTES: MEGA SOUND PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. – ME e WELLINGTON JOSÉ JORGE;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda. – Me e Wellington José Jorge contra a decisão que, em ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa c/c pedido de tutela provisória proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, José Carlos Junqueira de Araújo, Humberto de Campos, Rodrigo Silveira Lopes, Gileno Gomes de Almeida – ME, Gileno Gomes de Almeida, Talismã Aluguel de Máquinas Ltda. – ME e Eredite Pereira dos Santos, decretou a indisponibilidade de bens dos réus.
Asseguram que, “não há de se falar em ato de improbidade pelos agravantes, Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda. e seu sócio Wellington José Jorge, uma vez que figuram apenas como terceiros de boa-fé, não tendo em momento algum agido com dolo ou má-fé, tampouco agiu com animus fraudandi na medida que confiaram no ato administrativo, especialmente por estar revestido de presunção de legitimidade”.
Asseveram que, os “valores destinados ao sustento da empresa, do sócio agravante e de sua família, são absolutamente impenhoráveis”. Também, “os veículos são impenhoráveis pois são destinados para o exercício da profissão dos agravantes”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No presente caso, nota-se que há nos autos elementos suficientes demonstrando conluio entre todos os requeridos em esquema que trouxe dano ao erário e enriqueceu ilicitamente terceiras pessoas as custas deste, fraudando procedimentos licitatórios, bem como a inobservância do dever de fiscalização dos gestores públicos.
As diversas irregularidades narradas na inicial são graves e se encontram neste momento bem perceptíveis.
De proêmio, observa-se que o Município de Rondonópolis cedeu espaço público de forma onerosa para que a empresa Gileno Gomes realizasse o evento carnavalesco ‘Rondonfolia 2017’, entre os dias 24 a 28 de fevereiro daquele ano, a fim explorar comercialmente o evento, arcando com todos os custos deste, e em contrapartida deveria pagar ao Município de Rondonópolis o valor de R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
Não fosse um aparente direcionamento para consagração desta empresa, ante os motivos já explanados no relatório desta decisão, não verifico qualquer outra irregularidade neste procedimento (Pregão n. 01/2017) além do fato do Município, comandado pelos servidores públicos demandados, e com o dinheiro do povo, bancasse parte dos custos do evento, o qual era obrigação da empresa vencedora do Pregão Presencial n. 01/2017, a fim de que esta explorasse comercialmente o evento e ficasse exclusivamente com os lucros deste.
Dentre as diversas previsões editalícias do Pregão Presencial n. 01/2017, observe-se que o ‘Item 08’ do Anexo I do Edital, deixou de forma clara que era dever da licitante ‘realizar toda a produção do evento, tanto estrutural, como montagem, acompanhamento e desmontagem, como também a produção artística, ficando responsável pelos seguintes itens: [...]’ (vide ID 36663978 – Pág. 392).
Deste modo, em sede de cognição sumária, tenho que caso a ação venha a ser julgada procedente, a referida empresa e, consequentemente seu proprietário, deverão ressarcir os cofres públicos por tal gasto, mostrando-se, assim, legítima o deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens em seu desfavor.
Com relação a todas as empresas envolvidas, observe-se sem grande esforço, já nesta fase sumária, que aparenta ter sido ambos os procedimentos licitatórios direcionados para a consagração das empresas Gileno Gomes de Almeida – ME, Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda – ME e Talismã Aluguel de Máquinas Ltda – ME.
Além das razões já citadas pelo Ministério Público em sua inicial, vasculhando os documentos que a acompanham, pude perceber que a Sessão Pública dos Pregões foram realizadas no dia 21 de fevereiro de 2017 (vide ID 36663963 – Pág. 312), entretanto, no dia anterior, já teriam contratado à CODER para transportar combustíveis até o local do evento a fim de abastecer seus veículos para prestarem serviço para uma licitação que sequer ainda haviam vencido, conforme se observa nos contratos vinculados aos IDs 36663963 – Págs. 115/118 e 120/123.
Ainda, os próprios sócios das empresas Mega Sound Publicidade e Eventos Ltda – ME e Talismã Aluguel de Máquinas Ltda – ME admitiram extrajudicialmente, quando ouvidos pelo Ministério Público, que já vieram para esta cidade antes da licitação sabendo que seriam vencedoras do procedimento licitatório, conforme o Vice-Prefeito Ubaldo Barros havia lhes prometido, ilegalidade que veio a se confirmar.
Os referidos depoimentos se encontram carreados no ID 36663971 – Págs. 265/269 e 316/318.
Ainda, há nos autos o depoimento extrajudicial de Hércules José de Abreu, conhecido como Cuia, um dos organizadores do evento e músico que participou deste, narrando desde o início como se deu a organização do evento, entregando inclusive o prévio ajuste do Vice-Prefeito Ubaldo Barros com as empresas licitantes, dando-as como vencedoras da licitação sem antes mesmo lançar o edital destas (vide ID 36663966 – Pág. 93).
Com relação aos pagamentos antecipados, feitos indevidamente, sem adentrar aos dispositivos legais que o vedava da forma como foram feitos, observe-se que todos os contratos dispuseram que os pagamentos deveriam ter sido realizados após a prestação dos serviços, de modo que os responsáveis por tais adiantamentos também infringiram os preceitos legais e colocaram em risco o patrimônio público.
Conforme se observa no ID 36663963 - Pág. 66, referente ao contrato com a empresa Talismã, no Item 7.3 pontua que o pagamento deveria ser feito somente após a prestação dos serviços.
No Item 7.8 do referido contrato (ID 36663963 - Pág. 67), consta que o pagamento só poderia ter se dado após a realização dos serviços com o atesto da Secretaria responsável, todavia, foi feito com antecedência.
Cláusulas idênticas que constaram no contrato com a empresa MEGA SOUND nos IDs 36663963 - Pág. 83/84.
Em arremate a tudo o que fora exposto, pelos mesmos fatos, os servidores públicos aqui demandados foram responsabilizados pelo TCE/MT, consoante se observa na decisão carreado no feito ao ID 36663979 – Pág. 321.
Assim, por tudo o que fora explanado, nota-se em sede de cognição sumária, que todos os agentes públicos aqui demandados, aparentam ter agido de forma contrária ao que manda a lei de modo a terem dado causa a enriquecimento ilícito de terceiros, senão, ainda, causado danos ao erário.
Igualmente, observo que todas as empresas demandadas e seus sócios, agiram em conluio com diversos agentes públicos para se sagrarem vencedores das licitações, enriquecendo-se indevidamente.
Destaco que esta decisão não atribui de modo algum e de forma definitiva a prática de ato ilícito aos requeridos ou a qualquer outra pessoa que tenha tido seus nomes citados nesta decisão, apenas possui a finalidade de demonstrar que há nos autos elementos mínimos de que estes possivelmente praticaram atos ilícitos, a fim de verificar o preenchimento dos requisitos para decretação da indisponibilidade de bens, cuja certeza, para fins processuais, só haverá com o trânsito em julgado de eventual sentença de mérito nestes autos.
Como citado logo acima, para deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, basta a demonstração de existência mínima de indícios do cometimento de ato ímprobo, de modo que, salvo melhor juízo, entendo estar devidamente demonstrado no feito.
Deste modo, diante o que dispõe o artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, é plenamente possível a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos para assegurar o ressarcimento ao erário, já que demonstrado o fumus boni iuris, sendo, conforme já relatado acima, desnecessária a comprovação do periculum in mora.
Assim, por tudo o que fora exposto, defiro a cautelar de indisponibilidade de bens, todavia, de forma parcial, eis que em relação às empresas MEGA SOUND e TALISMÃ, o bloqueio deve se limitar proporcionalmente aos valores que enriqueceram indevidamente, no caso, cada qual com metade dos valores que aqui se visa ser ressarcido, consequentemente, o mesmo se aplica a seus sócios.
A indisponibilidade de bens deverá recair em sua totalidade quanto aos demais requeridos, o que totaliza o valor atualizado na data da propositura da ação R$282.194,53 (duzentos e oitenta e dois mil cento e noventa e quatro mil e cinquenta e três centavos).
Para satisfazer a medida deferida, determino:
1- A indisponibilidade de valores em contas e ativos financeiros dos requeridos;
2- A indisponibilidade de veículos em nomes dos requeridos por meio do sistema RENAJUD;
3- A indisponibilidade de bens imóveis em nomes dos requeridos por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB; e,
- A expedição de ofício à JUCEMAT para que abstenha de quaisquer atos que impliquem na transferência de quaisquer participações em empresas comerciais em que os requeridos sejam sócios;
A fim de garantir a satisfação da indisponibilidade de bens, determino a decretação de sigilo desta decisão, sendo vedada a divulgação desta ou a intimação dos requeridos enquanto não aportar aos autos o resultado das pesquisas de valores por meio do sistema BACENJUD. [...]. (Id. 62619981, fls. 5/8).
Em relação à participação dos agravantes na fraude, em tese, ao processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial no 2, 7 de fevereiro de 2017, da Secretaria de Administração do Município de Rondonópolis, constata-se que o alegado direcionamento da licitação teria sido admitido por eles:
[...] Que antes da abertura da licitação, em 21.02.17, já havia ficado combinada a contratação da empresa do depoente, através do Vice-Prefeito recém eleito; que o preço combinado quando o valor seria pago por particulares era R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas que após a licitação o depoente recebeu aproximadamente R$ 82.320,00 (oitenta e dois mil e trezentos e vinte reais), já que houve o desconto de imposto da Prefeitura sobre o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais); que conhece os Srs. Ubaldo Barros e o Sr. Humberto de Campos; que só conhece o Sr. Humberto de Campos quando esteve na cidade de Rondonópolis, inclusive nunca manteve contato telefônico com o mesmo; que, como já afirmado, o Vice-Prefeito havia garantido que o depoente venceria a licitação, mas que seria pela qualidade do trio-elétrico (haviam diversas recomendações acerca da qualidade da prestação dos serviços em outras ocasiões na Cidade) [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1015712-26.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 36663971, fls. 316/317).
Irrelevante, na hipótese, a alegação de que houve a prestação do serviço contratado, visto que “para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).
Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão” (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Por outro lado, relativamente a alegação de impenhorabilidade de bens, a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Defiro, para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator